Tribunal: TJSP
Processo: 1502783-86.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e falsa identidade – Sentença absolutória (art. 386, III e VII, do CPP).
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado nos termos da denúncia.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas – Apreensão de 162 pinos de cocaína (peso líquido de 27,41 gramas), 01 pedra de crack (125,73 gramas) e 02 balanças de precisão – Réu

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e falsa identidade – Sentença absolutória (art. 386, III e VII, do CPP).
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado nos termos da denúncia.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas – Apreensão de 162 pinos de cocaína (peso líquido de 27,41 gramas), 01 pedra de crack (125,73 gramas) e 02 balanças de precisão – Réu que, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, bem como a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que estava no local para fazer uso de drogas – Alegação de tratar-se de mero usuário que não possui o condão de afastar a traficância – Depoimentos dos Policiais Militares harmônicos entre si que merecem credibilidade. Relatos de que vinham recebendo denúncias dando conta de que no local funcionava um ponto de venda de drogas. Na data dos fatos, realizavam operação de combate ao tráfico e adentraram em um barraco que há no local, deparando-se com o acusado dormindo. No interior da residência, foram encontrados, atrás de uma caixa d'água, as drogas e duas balanças de precisão. Indagado pelos Policiais, o acusado disse que morava no local há 04 meses e negou a propriedade das drogas. No momento da abordagem, havia somente o acusado no interior do imóvel – Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente que o acusado praticou o crime, sendo de rigor sua condenação pelo tráfico de entorpecentes.
Falsa identidade – configuração – acusado que negou ter fornecido dados falsos no momento da abordagem – seguros depoimentos dos policiais em Juízo, dando conta de que o acusado forneceu dados falsos, a fim de ocultar seus antecedentes criminais, impossibilitando a qualificação do réu no local, o que foi feito apenas na delegacia, após pesquisas – delito formal – condenação de rigor.
Dosimetria – Penas-base elevadas nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e pelo registro de maus antecedentes. Na segunda fase, penas exasperadas ante o registro de reincidência. Inaplicável o redutor de pena previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 - réu reincidente, e que se dedicava às atividades criminosas.
Crimes cometidos em concurso material.
Fixação do regime inicial fechado para o crime de tráfico de drogas, por ser o mais adequado.
Regime inicial semiaberto fixado para o delito apenado com detenção.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
Recurso Ministerial provido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.